Tribunal: TJDFT
Processo: 0723883-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPRA E VENDA. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PRESTAÇÕES MENSAIS. MULTA DO ARTIGO 523, § 1o DO NCPC. AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. FIXAÇÃO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 517 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com a sentença, o que deve ser restituído é o valor efetivamente pago pela Agravante, ainda que haja encargos de mora, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da Agravada e violação ao título executivo.
2. A multa prevista no artigo 523, § 1o, do CPC tem por finalidade estimular o cumprimento voluntário da obrigação imposta na sentença de natureza condenatória de sua incidência depende da certeza quanto ao valor a ser pago e da prévia intimação do devedor.
3. Assim, se o devedor depositar judicialmente a quantia devida com o escopo de garantir o juízo, para que possa discutir o seu débito em sede de impugnação de cumprimento de sentença, incide a multa, pois o credor não poderá levantar o dinheiro depositado até o deslinde da questão.
4. De acordo com a Súmula 517 do STJ, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.